Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. (ART. 58 DO DECRETO LEI 3688/41). INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/41, condenando-o ao cumprimento de 5 (cinco) meses de prisão simples e 15 (dias) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu as preliminares de inépcia da inicial acusatória, em razão de narrar os fatos de forma genérica, e cerceamento de defesa, por ausência de prova técnica e o acesso às imagens dos materiais apreendidos, além de nulidade por individualização da conduta e da pena. No mérito, pugnou pela absolvição, por alegada insuficiência probatória, fundada no princípio in dubio pro reo, e atipicidade da conduta para afastar a tipicidade material do artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941, em face dos princípios da adequação social e intervenção mínima. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante (confissão espontânea).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento (ID 57606773).
5. Não há inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime e satisfazendo os requisitos do artigo 41 do CPP. Preliminar rejeitada.
6. Os objetos apreendidos foram enumerados no Registro de Atividade Policial no 175728-2023 - 4o BP (ID 57436101), quais sejam: os comprovantes de apostas, celular, impressora térmica e dinheiro em espécie. De outro lado, não consta nenhum pedido formulado pelo recorrente para que tivesse acesso ao material apreendido. Assim, tem-se que não foi negado acesso aos objetos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Além disso, é dispensável a produção da perícia técnica, uma vez que não é preciso conhecimento técnico especializado para saber que tais apetrechos se prestam exclusivamente para a prática da contravenção de que é acusado o autor. Preliminar rejeitada.
7. A conduta e a pena do denunciado foram devidamente individualizadas na sentença proferida pelo juízo de origem (ID 57436474). Preliminar rejeitada.
8. A condenação foi fundamentada em provas seguras, harmônicas e coerentes que demonstraram a autoria e a materialidade do crime de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho (art. 58 do Decreto Lei 3688/41), conforme se dessume do Registro de Atividade Policial no 175728-2023 - 4o BP (ID 57436101) e a prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo a confissão do réu em seu interrogatório judicial.
9. A condenação do apelante está amparada no depoimento do policial, o que constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foi corroborado em juízo e foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
10. Por derradeiro, já assentou o Supremo Tribunal Federal que "O presente tipo penal é constitucional e não se pode aplicar o princípio da adequação social, vez que o jogo do bicho deixa notórias sequelas antissociais, já que em seus bastidores proliferam a corrupção, disputas entre quadrilhas, subornos e até mortes" (RE 608.425-MG).
11. Quanto à alegação de inexistência de reincidência, o réu foi condenado em contravenções penais, inclusive, da mesma espécie, conforme se observa em sua folha de antecedentes penais (ID 57436104), sendo, portanto, reincidente nos termos do artigo 7° da LCP.
12. Quanto à atenuante da confissão, esta foi devidamente considerada na sentença proferida pelo Juízo a quo, que promoveu a devida compensação. Assim, correta a dosimetria, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.